Tribunal: TJMT
Processo: 1014654-31.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014654-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), ANIZIA MARIA DA SILVA - CPF: 303.561.801-15 (AGRAVANTE), MILTON JOSE TESSAROLO - CPF: 244.694.758-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MILTON JOSÉ TESSAROLO (AGRAVADO), MILTON JOSE TESSAROLO - CPF: 244.694.758-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVOGAÇÃO DO DECRETO DE REVELIA – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR ADVOGADO QUE NÃO TINHA PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1º/08/2018, DJe de 09/08/2018).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto
por ANÍZIA MARIA DA SILVA,
contra o v. acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014654-31.2019.8.11.0000, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo inalterada
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião Extraordinária
”

(Proc. nº 2997-47.2013.8.11.0024 – Código 63119), revogou a decretação da revelia do réu/agravado e ordenou sua citação pessoal por verificar inexistência de poderes na procuração outorgada pelo inventariante, apresentada pelo advogado representante do Espólio quando do oferecimento da contestação julgada intempestiva; ordenou, ainda, que, caso não fosse o inventariante encontrado no endereço por ele indicado na procuração, a citado se desse por edital (cf. ID 17749978 - Pág. 1/3).

A agravante reitera a tese de impossibilidade de revogação da revelia (do réu/agravado) anteriormente decretada, já que, a apresentação da defesa, independentemente da existência de poderes do representante processual, configura comparecimento espontâneo, suprindo a ausência de citação válida.

Pede, assim, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a revogação da decretação de revelia e a ordem de citação, a fim de evitar a prática de atos desnecessários no processo como a reiteração do ato de citação do agravado.

Mesmo intimada a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo, conforme certificado no ID 28495984.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2.019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A agravante busca, novamente, defender a tese rechaçada quando da análise do recurso de agravo de instrumento por ela interposto, dizendo que
“
independentemente da existência de poderes específicos para recebimento de citação na procuração, supre a falta de citação válida, configurando comparecimento espontâneo do réu/agravado”
; contudo,
em face da ge
neralidade dos argumentos e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva essa questão:

Versam os autos sobre o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada ao revogar o édito de revelia anteriormente decretado, pois, na visão do MM. Juiz, considerando a ausência de poderes outorgados ao subscritor da peça contestatória, à toda evidência, não configura comparecimento espontâneo do réu, previsto no art. 239, do CPC, que pudesse justificar a dispensa na realização de citação.

Registro, inicialmente, que a
questão referente a “citação válida” é matéria de ordem pública, portanto, aferível em qualquer momento processual.

A
citação
é pressuposto de existência e validade do
processo
, sendo o ato formal pelo qual se convoca o réu (jurisdição contenciosa) ou interessado (jurisdição voluntária) a se integrar ao
processo
, dando-o ciência da existência da ação e oportunizando o exercício do direito de defesa, sendo, inquestionavelmente, ato
personalíssimo e a outorga da prática deste somente se dá por intermédio de mandato com poderes específicos e expressos para tanto, o que não se verifica na hipótese dos autos
. Isto porque,
as advogadas subscritoras da peça contestatória, Rafaela V. Mendes Volcov – OAB/MT 17.893 e Isliene A. Correia de Magalhães – OAB/MT 19.695, praticaram o ato processual sem que houvesse poderes outorgados (pelo espólio) para receber citação (cf. ID 17752451 - Pág. 2), fato que, à toda evidência, não importa em comparecimento espontâneo de réu, hipótese prevista no artigo 239, §1º do CPC, tampouco se reputa válida sua citação
, como corretamente consignado pelo MM. Juiz condutor do feito.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que, para abertura dos prazos contados da citação (ato formal)
exige-se a juntada do respectivo mandado ou da procuração do advogado
, com poderes especiais, para recebê-la;
verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1º/08/2018, DJe de 09/08/2018). 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1777654/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2. É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. No caso, em ação de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça. 4. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1709915/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2018, DJe 09/08/2018).

Portanto, a juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação, não configura o comparecimento espontâneo apto a caracterizar o édito de revelia do agravado, não havendo qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

Neste mesmo sentido, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO EM INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – COMPARECIMENTO ESPONTANEO – NÃO CONFIGURADO – ARTIGO 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO. A citação é ato personalíssimo, e, assim, a outorga da prática deste somente se dá por intermédio de mandato com poderes específicos e expressos para tanto, o que não ocorre no feito. Destarte, a juntada da procuração sem poderes para receber citação, não supre o ato de citação e não importa em comparecimento espontâneo de réu. (N.U 1000042-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO
Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARGA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO CARACTERIZA – EMBARGOS TEMPESTIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O início da contagem de prazos que exigem a citação somente tem início com a juntada do mandado ou da procuração com poderes especiais para receber a citação.2. Não configura o comparecimento espontâneo a intervenção de advogado sem procuração com poderes para receber a citação.3. Decisão monocrática mantida. (N.U 0157670-02.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DAS COEXECUTADAS – JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO VERIFICADO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (N.U 0144784-39.2013.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - ANTERIOR JUNTADA DE PROCURAÇÃO DOS EXECUTADOS- PROCURADOR SEM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em execução de título extrajudicial, no que tange ao comparecimento espontâneo, é considerado válido o ato de citação em nome do advogado, somente quando houver expressamente no instrumento de mandato outorgado ao causídico poder especial outorgado pelo constituinte com tal finalidade. De modo que não se considera comparecimento espontâneo a mera juntada de procuração pelo executado a advogado sem poderes para receber citação.

(N.U 0133532-05.2014.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014).

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, consequentemente,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020